Tribunal: STF
Processo: RE 96446
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-29
Data de publicação: 1983-04-29

Ementa:
TAXA DE RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE.
SÓ A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DE 1967 ESSA TAXA TORNOU-SE EXIGIVEL DO
MINERADOR, PELO FATO DE EXPORTAR MINERIO PARA O ESTRANGEIRO, VISTO
QUE ANTES NÃO HAVIA BASE CONSTITUCIONAL PARA COBRA-LA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.